Tribunal: STF
Processo: ARE 1533372
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental na reconsideração no recurso extraordinário com agravo. Desapropriação. Juros compensatórios. Coisa julgada. Aplicação do art. 15-A do Decreto-Lei nº 3.365, de 1941. Superveniência de decisão do STF em controle concentrado. Inaplicabilidade da coisa julgada a juros. Tema nº 1.361 do ementário da Repercussão Geral.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto por Santa Virgínia Agropecuária Ltda. e outro contra decisão pela qual, em juízo de retratação, reconsiderou-se negativa anterior e se deu provimento ao recurso extraordinário do Estado de São Paulo, para afastar a aplicação da coisa julgada no que diz respeito ao percentual de juros compensatórios fixado judicialmente em desapropriação, à luz da declaração de constitucionalidade do art. 15-A do Decreto-Lei nº 3.365/1941 (ADI nº 2.332/DF) e da tese firmada no Tema nº 1.361 do ementário da Repercussão Geral.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão judicial transitada em julgado pela qual fixados juros compensatórios em percentual superior ao previsto no art. 15-A do Decreto-Lei nº 3.365, de 1941, impede a aplicação da tese do STF pela qual se declarou, com eficácia ex tunc, a constitucionalidade da norma que limita os juros a 6% ao ano, ou se tal decisão pode ser superada por força da jurisprudência consolidada desta Corte.



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência do STF, consolidada nos Temas RG nº 1.170 e nº 1.361, é no sentido de que o trânsito em julgado de decisão na qual se fixam índices de juros ou correção monetária não impede a aplicação de entendimento superveniente do STF que reconheça a constitucionalidade ou modifique a forma de cálculo desses encargos.



    4. Os juros, por não integrarem o núcleo essencial da condenação, não são protegidos pela coisa julgada material de forma absoluta, podendo ser adequados à nova orientação jurisprudencial, nos termos do art. 525, § 12, do CPC.



    5. A decisão na ADI nº 2.332/DF, mediante a qual declarado constitucional o limite de 6% ao ano para juros compensatórios, tem eficácia ex tunc e pode ser aplicada inclusive à fase de execução, independentemente da data do trânsito em julgado da sentença originária.



    6. O acórdão recorrido pelo qual afastada a aplicação da tese do STF com base na coisa julgada conflita com o entendimento atual da Corte, o que justifica o provimento do recurso extraordinário.



    7. A reapresentação de argumentos já refutados no julgamento do recurso atrai o óbice do enunciado nº 287 da Súmula/STF.



    IV. Dispositivo e Tese



    8. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    Tese de julgamento: “O trânsito em julgado de decisão pela qual fixados juros compensatórios em percentual superior não impede a aplicação da tese firmada pelo STF em controle concentrado de constitucionalidade em que se reconhece, com eficácia ex tunc, o limite legal de 6% ao ano. A coisa julgada não abrange os critérios de atualização monetária e juros de mora ou compensatórios, sendo possível sua adequação à jurisprudência do STF, conforme o Tema RG nº 1.361. A reapresentação de fundamentos rejeitados em decisão anterior atrai a incidência do enunciado nº 287 da Súmula/STF e pode justificar a imposição de penalidades processuais por reiteração protelatória.”



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 5º, inc. XXXVI; CPC, arts. 525, § 12; 1.021, § 4º; 1.026, §§ 2º a 4º; 85, § 11.



    Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 2.332/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2018; STF, RE nº 1.317.982/ES, Tema RG nº 1.170, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 12/12/2023; STF, RE nº 1.505.031/SC, Tema RG nº 1.361, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 26/11/2024; e STF, ARE nº 1.468.351-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 21/02/2024.